Tribunal: TJES
Processo: 0004057-48.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004057-48.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERIO ABNER SANTOS DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ART
IGO

121
,
§ 2º,
INCISOS I
I
E IV
,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

–
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA
–
VIABILIDADE
–
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO – NEGADO – EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS DO RECURSO AO CORRÉU
LUCAS FERREIRA GOMES
– ARTIGO 580 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
–
PARCIAL
POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 2. No que tange aos vetores das circunstâncias e as consequências do crime, verifico que o magistrado sentenciante considerou tais circunstâncias como desfavoráveis ao réu de forma devidamente fundamentada, o que não ocorreu em relação aos vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais, razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada. 3. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Precedentes do TJES e do STJ. 4. Segundo o artigo 580, do Código de Processo Penal, “
no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”. Assim, deve ser estendido ao corréu Lucas Ferreira Gomes o afastamento da circunstância referente à culpabilidade, eis que considerada como desfavorável através de fundamentação inidônea. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, e parcial extensão ao corréu Lucas Ferreira Gomes, com base no artigo 580, do Código de Processo Penal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de redimensionar a pena-base aplicada, estendendo parcialmente tal situação ao corréu Lucas Ferreira Gomes, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto
por
DÉRIO ABNER SANTOS DA ROCHA
, inconformado com a sentença
de
fls.
345/348 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3728083
)
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar o apelante na sanç
ão
do art
igo
121, §2º, incisos II e IV,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
07

(
sete
) anos
e
0
9
(
nove
) m
eses
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Nas razões recursais, sediadas às fls.
371/379

dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3728083)
, a defesa
do apelante
pleiteia

a diminuição da reprimenda
imposta ao mínimo legal, e a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.

Pois bem. Dem
onstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Além disso, ressalto que o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a analisar as circunstâncias judiciais e rever sua fundamentação, inclusive provocando revaloração sem que se incorra em
reformatio in pejus
– desde que a situação do apelante não seja agravada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR DESLOCADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO SOB OUTRO FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INDEVIDO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO INALTERADA DO CONDENADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal a quo deslocou a condenação anterior do agravante da segunda para a primeira fase da dosimetria, por entender que não se enquadrava como reincidência, mas sim, como maus antecedentes, o que se admite nesta Corte e, por si só, mesmo em análise de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus, até mesmo porque a situação do réu, na hipótese, não foi agravada. Como se vê, a pena fixada pelo Magistrado singular em 5 anos e 10 meses de reclusão foi mantida pela Corte estadual, assim como o regime inicial fechado anteriormente fixado na sentença condenatória. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso. Precedentes.
3. Ao afastar a reincidência e reconhecer a presença de maus antecedentes, o Tribunal de origem também não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois manteve o regime inicial fechado estabelecido anteriormente na sentença condenatória. Fundamentou a fixação do modo carcerário mais severo com amparo na existência de circunstância judicial desfavorável, o que se mostra plenamente cabível. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 809.016; Proc. 2023/0084212-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA. MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O princípio da vedação da reformatio in pejus, presente no art. 617 do Código de Processo Penal, consiste na impossibilidade de a situação do réu ser modificada para pior em decorrência da interposição/oposição de recurso exclusivo da defesa ou da apresentação, também por ela, de meios autônomos de impugnação. Além de consectário do princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal, o dito brocardo é decorrência lógica do sistema acusatório. 2.
Na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem. 3. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. É permitido ao Tribunal de Justiça, se provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, examinar as circunstâncias judiciais e rever os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta na instância de origem.
4. Da análise do acórdão recorrido verifica-se que o colegiado local promoveu uma readequação na dosimetria da pena do agravante para excluir o aumento oriundo do reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno da terceira etapa de aplicação da pena promovendo a migração da referida causa de aumento, ex officio, para a primeira fase, ficando a pena final em patamar inferior ao estabelecido anteriormente, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 801.066; Proc. 2023/0034352-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/05/2023)

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o magistrado sentenciante,
ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68 do mesmo Código, fixou a pena-base
do réu
em
1
5

(
quinze
) anos

de reclusão
.
Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade. Antecedentes com registros de condenação criminal (fls. 263-272). Inexistem elementos concretos acerca de sua conduta social ou personalidade, havendo elementos que apontem o envolvimento do acusado em outros delitos. Os motivos não justificam a prática do crime. As circunstâncias são desfavoráveis, considerando que a vítima foi surpreendida em via pública. As consequências extrapenais do crime foram as próprias do tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento. As condições econômicas do acusado não são satisfatórias.

Assim, considerando a preponderância de circunstância judiciais favoráveis ao réu, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 15 (quinze) anos de reclusão. [...]. (sic)

Acerca do vetor atinente à culpabilidade do agente, verifico a ausência de fundamentação idônea para a sua valoração negativa, razão pela qual não pode ser considerada desfavorável ao réu.

Por sua vez, quanto aos antecedentes criminais do agente, verifico que o magistrado exasperou tal vetor em razão de o apelante apresentar condenação criminal, que poderia ser observada na documentação de fls. 263/272 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3728083).

Por ser oportuno, ressalto que de igual modo

reconheceu a agravante
da reincidência.

[...].
Existem ele
m
entos para o reconhecimento da agravadora insculpida no art. 61, I,
CP
(reincid
ê
ncia – f
ls.
263-272), au
m
entando em 06 (seis) meses.
[...].

A
o analisar os referidos documentos,
é possível observar a existência
uma condenação
transitada em julgado
(Ação Penal nº 0000459-57.2017.8.08.0050), e 03 (três) pendentes de julgamento.

Desse modo, tenho que o juiz de piso incorreu em indevido
bis in idem
, conforme salientado pela defesa do apelante, pois considerou uma mesma condenação na primeira fase da dosimetria da pena e para caracterização da circunstância agravante da reincidência, devendo ser afastada a primeira.

Quanto às circunstâncias relativas à conduta social e à personalidade do agente, ressalto, em consonância com o delineado pela defesa do apelante, que a simples leitura da sentença não é suficiente para entender se elas foram consideras inertes ou desfavoráveis.

Contudo, tendo em vista que o magistrado sentenciante afirmou ter considerado “
[...] a preponder
â
ncia de circunstância judiciais favoráveis ao réu, [...] (sic)
”, e ter fixado a pena basilar próximo ao mínimo legal, tenho por mais lógico, considerar que tais vetores não foram valorados negativamente.

Prosseguindo, destaco que a fundamentação utilizada pelo magistrado para desvalorar os motivos do crime se mostrou altamente genérica.

Todavia, tenho que tal circunstância merece ser mantida como desfavorável ao acusado.

Nessa senda, importante destacar que os jurados reconheceram que o crime teria sido cometido por motivo fútil, ou seja, teria ocorrido em razão de uma discussão com a vítima em uma festa no ano anterior.

Por ser oportuno, rememoro que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando presentes mais de uma qualificadora, situação que ocorre
in casu
, tendo em vista o reconhecimento de que o crime ocorreu por motivo e fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, incisos II e IV do § 2º do
art
igo
121
do Código Penal,
uma delas pode ser utilizada para exasperar a pena-base.

Quanto ao tema, trago à baila o entendimento mencionado:

[...]. 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. [...]. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA-BASE MANTIDA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Perfeitamente legítimo censurar a premeditação do delito, posto que revela uma grande intensidade do dolo (culpabilidade). Havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para negativar os motivos do crime (motivo torpe). Do mesmo modo, o fato da vítima ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob seus cuidados e amparo financeiro, demonstra maior desvalor às consequências do crime. Há, portanto, fatos dignamente legítimos de exasperação da pena basilar. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO; ACr 0066406-76.2019.8.09.0174; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. João Waldeck Félix de Sousa; Julg. 24/03/2023; DJEGO 28/03/2023; Pág. 2774)

Logo, tenho por necessário manter a valoração desfavorável o vetor dos motivos do crime.

No que se refere às circunstâncias do crime, destaco que a fundamentação utilizada pelo magistrado não se mostra idônea, entretanto, entendo que também deve ser mantida como desfavorável ao acusado.

Nessa senda, saliento que o crime sob apuração fora praticado no dia 29 de março de 2019, um sábado, por volta das 15h30, na Rua Paris, no bairro Marcílio de Noronha, e que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo.

Portanto, resta evidente a necessidade de valoração negativa do vetor relativo às circunstâncias do crime, tendo em vista que foi praticado no meio da rua, e em plena luz do dia de um final de semana, quando mais pessoas transitam pelas ruas do bairro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Concurso formal impróprio. Apelante que ateou fogo nas vítimas. Pleito de nulidade do julgamento. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Sem razão. Provas nos autos. Existência de provas nos autos a amparar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença. Soberania do veredicto. Pena-base fixada de modo proporcional. Circunstância judicial desfavorável mantida. Qualificadoras devidamente reconhecidas nos autos. Impossibilidade de diminuição de pena acerca da semiimputabilidade. Isenção das custas processuais. Competência do juízo da execução. Recurso improvido. [...]. IV-
o magistrado fundamentou a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, levando em consideração que o crime foi praticado em plena praça pública, em um local movimentado e em plena luz do dia, num coreto que as vítimas utilizavam como residência, haja vista serem pessoas em situação de rua, circunstâncias que extrapolam às normais da espécie e justificam sua valoração negativa, bem como a exasperação da pena-base
. [...]. (TJAL; APL 0003788-03.2014.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 04/03/2022; Pág. 187)

Dessa forma, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para desvalorar as circunstâncias e as consequências do crime foram idôneas. Por sua vez, a fundamentação utilizada para desvalorar a culpabilidade do agente e os antecedentes se mostraram inidôneos, motivo pelo qual merecem ser afastados.

Logo, considerando os argumentos expostos, e utilizando-me da matemática proposta pelo juiz sentenciante,
fixo a nova pena-base do apelante em
13
(
treze
)
anos
e
06
(
seis
)
meses de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, verifico que o juiz não reconheceu a presença de nenhuma circunstância atenuante, mas reconheceu a presença da agravante de pena prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, vindo a majorar a pena em 06 (seis) meses. Em vista disso, fixou a pena intermediária em
1
4
(
catorze
) anos de reclusão
.

No tocante à terceira fase, observo que a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), sob a alegação de que não houve fundamentação adequada do magistrado de piso para fixar o patamar de 1/2 (metade).

Contudo, constato que o pleito defensivo não merece prosperar.

Destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado. Dessa forma, não merece prosperar o pleito da defesa nos casos em que a consumação do crime quase aconteceu.

Quanto ao tema, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado
. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de 1/2 (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...]. (TJES; APCr 0003873-17.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021)

[...] 5.
A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea
. [...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328)

Mediante o exposto, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo não merece ser aplicada
in casu
. Isso porque, os elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem no momento em que os acusados iam consumir o delito.

Nessa quadra, destaco que o réu LUCAS FERREIRA GOMES tentou segurar a vítima pela camisa, para que
DÉRIO ABNER SANTOS DA ROCHA
tivesse êxito em acertar os disparos de arma de fogo. Ademais, assevero que
DÉRIO ABNER SANTOS DA ROCHA
efetuou diversos disparos contra a vítima, tendo um deles atingido o braço dela, e que mesmo assim conseguiu empreender fuga.

Portanto, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/2 (metade),
fixando a pena d
o ora apelante de
forma definitiva, em 0
7
(se
te
) anos

de reclusão
, haja vista a ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Destaco que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no
fechado
, por conta do réu ser reincidente.

Por ser extremamente oportuno, saliento que apesar da defesa do corréu
LUCAS FERREIRA GOMES
não ter apresentado irresignação em face da sentença condenatória, tenho que a análise procedida deve ser parcialmente estendida ao mesmo, com escopo no artigo 580, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o magistrado sentenciante se utilizou da mesma fundamentação para desvalorar as circunstâncias para ambos acusados.

Nessa diapasão, destaco que somente deve ser afastada a desvaloração da circunstância referente à culpabilidade de
LUCAS FERREIRA GOMES
, eis que seus antecedentes foram devidamente considerados maculados, como pode ser observado na documentação de fls. 273/292 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3728083).

Assim, considerando a matemática proposta pelo juiz sentenciante,
fixo a nova pena-base d
e LUCAS FERREIRA GOMES
em
1
4
(
treze
)
anos
e
06
(
seis
)
meses de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, verifico que o juiz não reconheceu a presença de nenhuma circunstância atenuante, mas reconheceu a presença da agravante de pena prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, vindo a majorar a pena em 06 (seis) meses. Em vista disso, fixou a pena intermediária em
1
5
(
quinze
) anos de reclusão.

No tocante à terceira fase, observo que houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, razão pela qual reduzo a pena no mesmo patamar fixado, ou seja, 1/2 (metade),
fixando a pena de forma definitiva em 0
7
(se
te
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, haja vista a ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Destaco que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no
fechado
, por conta do réu
LUCAS FERREIRA GOMES
ser reincidente.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena-base aplicada ao apelante
DÉRIO ABNER SANTOS DA ROCHA
, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais relativa à culpabilidade e os antecedentes, restando a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado, bem como estender parcialmente tais efeitos ao corréu
LUCAS FERREIRA GOMES
, com base no artigo 580, do Código de Processo Penal, promovendo o afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade, e fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, mantendo inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)